Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704187-22.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS SANTOS DA CRUZ RECORRIDO: MARLENE CORREA LEAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” , da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. QUALIDADE DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo (Embargos de Terceiro), sem análise do mérito, diante da ausência de interesse de agir pela inadequação da via eleita. 2. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito não é possível deferir o pedido de concessão de tutela de urgência formulado, nos termos do artigo 300 do CPC. 3. Tratando-se de embargos de terceiros, a teor do artigo 677 CPC, o ônus que recai sobre o embargante consiste não apenas na prova da posse do bem constrito, mas também na demonstração da qualidade de terceiro nos termos do § 2o do artigo 674 do mesmo normativo processual. 4. In casu, o embargante não logrou demonstrar a qualidade de terceiro prejudicado, nos termos do § 2o do artigo 674 do CPC, pois não há informação de ser o apelante cônjuge ou companheiro na defesa de bem próprio ou de meação (inciso I), tampouco demonstrou ser adquirente do imóvel cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução (inciso II), não se tratando de caso de desconsideração da personalidade jurídica (inciso III) ou, ainda, ser o recorrente credor com garantia real (inciso IV). Assim, sob essa perspectiva, o instrumento eleito é inadequado para obtenção da tutela almejada. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, defendendo a inobservância do entendimento jurisprudencial do STJ, sob o fundamento da existência de manifesto prejuízo ao impugnante diante da extinção do processo de Embargos de Terceiro. Alega se tratar de morador de imóvel objeto de ação de penhora e subsequente despejo. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados da mencionada Corte de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente pelo advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005